Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702926-86.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOA ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHÃES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 38941999, determinou a remessa dos autos ao STF, tendo em vista a manutenção do acórdão divergente por esta Corte de origem, no tocante à tese estabilizada no RE 855.178 (Tema 793). A Corte Suprema, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 40343867), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados, aguardando o julgamento de mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014